Tribunal: TJMT
Processo: 0008757-49.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008757-49.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 698.170.811-68 (APELANTE), ADRIANO MERCE DE PAULA - CPF: 021.112.041-37 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), JOSELY ALVES GUIMARAES - CPF: 908.778.881-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008757-49.2015.8.11.0042

APELANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL, MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL, MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – INJÚRIA QUALIFICADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADA NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PROPÓSITO PEJORATIVO EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos denotam que o réu praticou o crime de injúria qualificada que lhe é imputado.

Está caracterizado o crime do art. 140 § 3ª, do Código Penal quando as comprovado que o agente utilizou expressão pejorativa – “pobre, preta e burra” – com o propósito de ‘diminuir a vítima, julgando-lhe como raça inferior.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, especialmente quando os demais elementos de convicção trazidos aos autos corroboram a ocorrência do delito.

Se o crime ocorreu no âmbito doméstico e familiar, incide a agravante prevista no art. 61, incisos II, alínea “f”, do Código Penal.

Embora o crime de injúria não envolva violência real, se insere no conceito de violência psicológica, trazido no art. 7ª, inciso II, da Lei n. 11.343/06, de modo que é inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008757-49.2015.8.11.0042

APELANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL, MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL, MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernando de Oliveira Vieira, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 140, § 3º, c/c o art. 61, inciso II,
f
, do Código Penal (injuria qualificada no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, porque a caracterização do crime demanda dolo específico, que não ocorreu, ou porque não há provas para sustentar a condenação; 2) a agravante do art. 61, inciso II, f, do Código Penal carece ser afastada da condenação, assim como a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, “
visto que não agiu de forma alguma com violência ou grave ameaça contra a vítima
” (sic.) (Id. 8114241).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 28205492).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 28633955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020